Tribunal: TJES
Processo: 5012165-54.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012165-54.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICAN AIRLINES INC
RECORRIDO: ELIANETE SANTANA CARNEIRO e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012165-54.2022.8.08.0024

RECORRENTE: : AMERICAN AIRLINES INC.

RECORRIDOS: : ELIANETE SANTANA CARNEIRO e SIDNEI JOSE CARNEIRO DA SILVA

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

jUÍZA SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória movida por ELIANETE SANTANA CARNEIRO E OUTRO em face de AMERICAN AIRLINES INC alegando que adquiriram passagens aéreas para o trecho GIG - MIA - LAS, com partida às 00h05min do dia 10.11.2021 e chegada às 10h46min do mesmo dia, porém, perderam o voo de conexão (MIA - LAS) em razão do curto período entre os voos e o tempo gasto na imigração, ocasião em que foram reacomodados, chegando ao destino com 24 horas de atraso.

Sustentam, ademais, que a companhia aérea requerida não prestou qualquer auxílio, assim tiveram que custear hospedagem e alimentação, gastando o valor total de R$1.213,33.

Por esse motivo, requer seja a demanda julgada procedente para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano material e moral.

A ora recorrente contestou o feito aduzindo que a perda do voo decorreu da demora na realização dos procedimentos imigratórios, caracterizando fato de terceiro a excluir a responsabilidade da demandada; aduziu que prestou assistência material e reacomodou os passageiros; afirmou a inocorrência de danos morais e materiais e o descabimento de inversão do ônus da prova. Por fim, requereu a improcedência de todos os pedidos autorais. (ID. 3271791).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a requerida ao pagamento do valor de R$1.213,33 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
a requerida ao pagamento do valor de R$3.000,00 para cada requerente a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

A empresa ré apresentou Recurso Inominado (ID 3271800), no mérito, aduz que a perda ocorreu por demora na realização dos procedimentos imigratórios, sendo esta uma excludente de responsabilidade por força maior, inexistindo danos materiais e morais a serem pagos. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos arbitrados.

Os autores apresentaram Contrarrazões ao Recurso (ID 3271805) ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e os Recorridos, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, devendo a Recorrente indenizar os Recorridos em danos morais e materiais, como corretamente arbitrado em sentença.

Compulsando os autos, a perda do voo ocorreu ante o curto tempo entre o pouso do voo inicial (GIG) e a decolagem do voo de conexão (MIA). Tal fato não pode ser classificado como uma das hipóteses de excludente de responsabilidade previstas do CDC, uma vez que se enquadra como
fortuito interno, até porque atrasos nos procedimentos imigratórios são corriqueiros e portanto previstos, devendo previamente ser calculados pelas cias na confeccção/organização de suas respectivas malhas aéreas e cálculos dos tempos de conexão, salvo contrário o contrato de transporte se tornaria inexequível em muitos casos.

Como se não bastasse, os autores só conseguiram chegar ao seu destino final 24 horas depois do horário previsto. Coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Após a impossibilidade de embarque, os requerentes tiveram que aguardar lista de espera para reacomodação em outro voo, o que ocorreu somente no dia seguinte, vez que chegaram ao destino somente após 24 horas do contratado, conforme novos bilhetes fornecidos (ID 13550495).”

“Logo, resta configurada a falha da companhia aérea requerida na prestação dos serviços, tendo em vista que os serviços não foram prestados do modo, resultado e tempo contratado (artigo 14, incisos I, II e II do Código de Defesa do Consumidor).”

Tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou os recorridos enquanto consumidores, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais. Não havendo que se falar em minoração ou excessivo valor da condenação.

Atento ainda, ao fato de que o Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo já pacificou o entendimento de que as companhias aéreas respondem objetivamente pelo atraso, cancelamento e perda da conexão de voo. Vejamos:

49724084 - APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO EM 5 HORAS QUE ACARRETOU PERDA DA CONEXÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1 - A falha da prestação de serviços em razão de problemas técnicos da aeronave é fato previsível e apresenta-se como caso fortuito interno, tratando-se de risco inerente a própria atividade empresarial de transporte aéreo, razão pela qual não restou afastada a responsabilidade. 2 - Conforme entendimento doutrinário e consolidado na jurisprudência, o dano moral no caso dos autos opera-se in re ipsa, porquanto é de se presumir a aflição e os transtornos causado ao passageiro que arcou com os custos daquele serviço que foi prestado, inquestionavelmente, de forma defeituosa. 3 - Danos materiais devidos, posto que incontroversos. 4 - Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tem-se por necessária a manutenção do quantum reparatório a título de danos morais, fixado pelo Magistrado de piso, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Autores, totalizando a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que consideradas as condições socioeconômicas das partes e atendo-se, ainda, ao caráter compensatório e punitivo que tal natureza indenizatória deve estar revestida. 5 - Juros moratórios devem fluir a partir da citação, uma vez que se referem à falha na prestação de serviço decorrente de relação contratual.
Art. 405 do Código Civil
. 6 - Tratando-se de indenização por danos morais, o termo inicial da correção monetária é a data da sentença, regido pelo enunciado da Súmula de 362 do STJ. 7 - Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; Apl 0012858-46.2014.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 15/05/2017; DJES 25/05/2017)

Quanto aos danos materiais, entendo como devidos, pois os autores tiveram que arcar com os seus próprios recursos para sua hospedagem e alimentação, uma vez que a recorrente não comprovou que prestou os auxílios necessários ante a situação vivenciada, desrespeitando assim, inclusive, o que prevê a Resolução n° 400 da ANAC.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)